Tribunal: TJMT
Processo: 1038091-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038091-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TESE DE NOVAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de decadência e prescrição nos autos da ação de rescisão contratual, fundada em inadimplemento contratual relativo à destinação de 50 terrenos objeto de promessa de compra e venda formalizada em 2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se incide o prazo decadencial de 4 anos, em razão da lavratura de escritura pública; (ii) saber se o prazo prescricional decenal se encontra consumado, considerando a data da escritura como termo inicial, bem como a validade da citação para fins de interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida na inicial não visa à anulação da escritura por vício de consentimento, mas à rescisão contratual fundada no inadimplemento de obrigações assumidas no instrumento particular de compromisso de compra e venda.

4. A aplicação do prazo decadencial de quatro anos é incabível, pois não se discute direito potestativo de anulação de negócio jurídico, mas pretensão de exigir obrigação não cumprida.

5. A lavratura da escritura pública não extinguiu as obrigações contratuais originárias, as quais previam condição suspensiva ligada à quitação de financiamentos, o que afasta a tese de novação.

6. A cláusula contratual que previa o vencimento da obrigação em 10/04/2018 fixa o termo inicial do prazo prescricional. A ação ajuizada em 26/10/2021 respeitou o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.
7. A alegação de que a citação válida ocorreu apenas em 10/05/2025 não conduz à extinção da pretensão, pois a ação foi proposta no curso do prazo e eventual demora na citação decorreu de fatores não imputáveis à parte autora, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de rescisão contratual por inadimplemento não se submete ao prazo decadencial de quatro anos previsto para anulação de negócio jurídico, mas sim ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
2. A lavratura da escritura pública de transferência não configura novação nem extingue obrigações contratuais previstas em instrumento anterior, quando vinculada a condições futuras previstas no próprio contrato. 3. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não interrompe a prescrição quando inexistente culpa da parte autora.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 178, II; 189; 205; 215.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2253817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1957468/MA, 4a Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp 1758298/MT, 3a Turma, j. 03.05.2022; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CX Construções Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1037435-50.2021.8.11.0041, ajuizada por
Terrasel Incorporadora Ltda
.

A Juíza singular, na decisão de saneamento do feito, rejeitou a preliminar de decadência, saneou o feito e fixou os pontos controvertidos de fato.

Inconformada, a Recorrente
sustenta que a escritura pública lavrada em 06/05/2015 conferiu quitação plena, rasa e irrevogável ao negócio jurídico, extinguindo os efeitos do contrato particular anteriormente firmado.

Argumenta que qualquer pretensão de retorno ao
status quo ante
pressupõe a desconstituição da escritura pública, submetendo a demanda ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos.

Defende, no caso de não reconhecimento da decadência, que o termo inicial da prescrição decenal deve ser a data da lavratura da escritura pública em 06/05/2015, e não a data do vencimento contratual fixada pela Juíza
a quo
.

Alega ainda que não houve citação válida dentro do prazo prescricional, o que inviabiliza a interrupção da prescrição.

Requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, da prescrição, determinando-se a extinção do processo com resolução de mérito, com a condenação da parte autora nas verbas de sucumbência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 325528874).

Contraminuta apresentada por Terrasel Incorporadora Ltda., pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida (Id. 330901866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CX Construções Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de decadência e prescrição nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1037435-50.2021.8.11.0041, ajuizada por
Terrasel Incorporadora Ltda
.

Nos autos principais, a Autora alegou ter firmado com a Requerida, em 07/04/2015, compromisso de compra e venda de 50 (cinquenta) terrenos localizados no Condomínio Terraselvagem, em Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais cada), com vencimento previsto para 10/04/2018.

Afirmou ter outorgado escritura pública em favor da Requerida para que os imóveis fossem utilizados como garantia para obtenção de empréstimos bancários, condicionando-se o pagamento dos lotes ao término dos referidos financiamentos.

Relatou que, dos 50 (cinquenta) lotes inicialmente vinculados ao negócio, 30 (trinta) foram dados em garantia ao Banco do Brasil em empréstimo atualmente em fase de execução, 09 (nove) foram alienados a terceiros e os 11 (onze) restantes ainda permanecem registrados no nome da Requerida.

Sustentou que a Agravante incorreu em inadimplemento contratual ao deixar de prorrogar o financiamento junto ao Banco do Brasil, ao alienar 09 (nove) lotes em desconformidade com a destinação originalmente pactuada e ao manter 11 (onze) lotes em seu nome, sem lhes dar a finalidade contratualmente prevista.

Requereu a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
em relação aos 11 (onze) imóveis remanescentes.

A Juíza singular, na decisão de saneamento, rejeitou as preliminares de decadência e prescrição, sob o fundamento de que a pretensão deduzida na demanda não visa anular a escritura pública com base em vício de consentimento, mas sim obter a rescisão do contrato particular de compra e venda por inadimplemento contratual.

Aplicou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, contado da data do efetivo inadimplemento, que, segundo a narrativa da inicial, ocorreu em 10/04/2018, data do vencimento da obrigação prevista na cláusula terceira do contrato.

Concluiu que, considerando que a ação foi proposta em 26/10/2021, antes do decurso do prazo decenal, não há prescrição. Afastou também a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, uma vez que não se discute vício de consentimento na formação do negócio jurídico, mas sim o descumprimento de obrigações contratuais.

Inconformada,

a Agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em manifesto equívoco ao rejeitar as preliminares de prescrição e decadência.

Argumenta que o compromisso de compra e venda celebrado em 07/04/2015 teve por finalidade disciplinar os termos e condições do negócio jurídico posteriormente formalizado por meio de escritura pública, lavrada em 06/05/2015, que conferiu quitação plena, rasa e irrevogável ao negócio jurídico, extinguindo os efeitos do contrato particular anteriormente firmado.

Afirma que qualquer pretensão de retorno ao
status quo ante
pressupõe necessariamente a desconstituição ou anulação da escritura pública, ato jurídico perfeito, o que submete a demanda ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.

Alega que, ao tempo do ajuizamento da ação em 26/10/2021, já havia transcorrido mais de 06 (seis) anos desde a lavratura da escritura pública, configurando-se a decadência do direito da Autora.

Sustenta que, caso não se reconheça a decadência, é cabível o reconhecimento da prescrição decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Contudo, defende que a contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no artigo 189 do mesmo diploma, segundo o qual o prazo tem início a partir da violação do direito.

Assevera que a violação ocorreu no momento da lavratura da escritura pública em 06/05/2015, ocasião em que a Autora, de forma expressa e voluntária, declarou a quitação plena do negócio e transmitiu a propriedade dos bens à Requerida, encerrando o vínculo obrigacional.

Argumenta que não há falar em termo inicial em 10/04/2018, como fixado pela Juíza
a quo
, pois a data de vencimento prevista no contrato particular já havia perdido eficácia em razão da novação formal representada pela escritura.

Aduz, ainda, que não houve citação válida da Requerida dentro do prazo legal, circunstância que inviabiliza a interrupção da prescrição.

Informa que a citação somente ocorreu em 10/05/2025, o primeiro dia de prazo para contestação o dia 11/05/2025, e apresentada a contestação em 12/05/2025. Sustenta que a simples propositura da ação não basta para interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível a citação válida do requerido dentro do período de vigência do prazo, salvo se comprovado que a demora decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, o que, na hipótese, não foi demonstrado.

Contraminuta

apresentada pela Agravada, na qual sustenta que a pretensão não é de anulação de escritura por vício de consentimento, mas de rescisão contratual por inadimplemento.

Defende a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, com termo inicial na data do vencimento da obrigação em 10/04/2018.

Pois bem. A pretensão recursal visa a reforma da decisão que rejeitou as preliminares de decadência e prescrição. Passo ao exame do mérito recursal.

A Agravante sustenta que a pretensão deduzida pressupõe necessariamente a desconstituição da escritura pública lavrada em 06/05/2015, que conferiu quitação plena e extinguiu os efeitos do contrato particular, razão pela qual se aplicaria o prazo decadencial de 04 anos.

Contudo, essa tese não comporta acolhida.

A causa de pedir da ação principal decorre do descumprimento de obrigações pactuadas no instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado em 07/04/2015. Trata-se de ação de resolução contratual por inadimplemento, e não de ação anulatória de escritura pública.

A distinção entre essas categorias jurídicas é essencial para a correta aplicação do regime temporal aplicável. A decadência refere-se ao prazo extintivo de direitos potestativos, aqueles que dependem exclusivamente da vontade de seu titular para sua constituição, modificação ou extinção, independentemente da colaboração de outrem. O direito de anular negócio jurídico por vício de consentimento é exemplo típico de direito potestativo, razão pela qual se sujeita ao prazo decadencial de 04 anos.

Já a prescrição atinge a pretensão, isto é, o poder de exigir de outrem o cumprimento de uma obrigação, e tem como marco inicial a violação do direito subjetivo, conforme preconiza o artigo 189 do Código Civil. A pretensão de resolução contratual por inadimplemento vincula-se ao descumprimento de obrigação contratual, sujeitando-se ao regime prescricional, e não ao decadencial.

A Agravada alega que a Agravante alienou 09 lotes a terceiros sem repassar os valores correspondentes, deixou de prorrogar o financiamento junto ao Banco do Brasil e mantém 11 lotes em seu nome sem lhes dar a finalidade contratualmente prevista. Essas condutas caracterizam inadimplemento contratual, não vício de consentimento, razão pela qual a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil. Rejeita-se, portanto, a tese de decadência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL CONSUMADO.
ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2253817 PR 2022/0369678-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) (sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA LESÃO. 1. Segundo decidido por esta Corte Superior,
"O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil"
2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do Código Civil,
é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1957468 MA 2021/0276442-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (sem grifo no original).

Além disso,
a Recorrente sustenta que a escritura pública é dotada de fé pública e presunção de veracidade, e que sua lavratura teria novado a obrigação originária, extinguindo os efeitos do contrato particular.

Essa tese não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A escritura pública é documento dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade quanto às declarações nela consignadas, nos termos do artigo 215 do Código Civil. Todavia, essa presunção é relativa, admitindo prova em contrário, como tem reiteradamente reconhecido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo, a propósito, o seguinte julgado paradigmático:

“As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário. [...] A quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada.”
(REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/11/2020).

A cláusula quarta do contrato particular estabeleceu de forma clara que a Autora outorgaria escritura pública de transferência dos terrenos em favor da Requerida para que fossem dados em garantia com a finalidade de obtenção de empréstimos bancários.

A outorga da escritura antecederia, por expressa previsão contratual, o efetivo pagamento das obrigações assumidas, o qual somente se aperfeiçoaria após a quitação dos empréstimos obtidos com base naquelas garantias. A cláusula quinta previu que, se os lotes ainda estivessem em garantia real de empréstimos quando do vencimento da obrigação em 10/04/2018, seria firmado aditivo ao contrato prorrogando o prazo para pagamento até o vencimento do empréstimo. A cláusula sexta previu a possibilidade de desfazimento ou rescisão do negócio jurídico sem incidência de multa.

Tais previsões afastam qualquer interpretação literal da escritura pública como prova inequívoca de quitação do contrato e tornam evidente que a escritura lavrada não é título autônomo e desvinculado, mas sim etapa instrumental prevista no próprio pacto inicial.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou a situação no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015484-84.2025.8.11.0000, no qual foi consignado que as cláusulas contratuais são claras ao estabelecer que a lavratura da escritura pública tinha como objetivo facultar à Requerida a obtenção de financiamento bancário, e que a outorga da escritura antecederia o efetivo pagamento das obrigações assumidas. Afasta-se, portanto, a tese de novação.

Quanto ao termo inicial do prazo da prescrição,
a Agravante sustenta que, ainda que se admita a aplicação do prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, o termo inicial da contagem deve ser fixado na data da lavratura da escritura pública em 06/05/2015, momento em que teria ocorrido a violação do direito, e não em 10/04/2018, como fixou a decisão recorrida.

Essa interpretação não se sustenta. O contrato particular estabeleceu expressamente que o pagamento dos lotes estaria condicionado ao cumprimento de obrigações futuras, relacionadas à obtenção e posterior quitação dos empréstimos bancários garantidos pelos imóveis.

O vencimento da obrigação de pagamento foi fixado para 10/04/2018, data em que, segundo a cláusula terceira do contrato, deveria ocorrer o pagamento do preço dos lotes.

O termo inicial do prazo prescricional não pode ser fixado na data da lavratura da escritura pública em 06/05/2015, pois nesse momento ainda não havia ocorrido o vencimento da obrigação de pagamento dos lotes, nem se configurado o inadimplemento contratual alegado pela Agravada.

A teoria objetiva da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início na data em que a violação do direito ocorre, ou seja, no momento em que nasce para o titular do direito a pretensão de exigir de outrem o cumprimento da obrigação.

No caso de obrigações a prazo, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da obrigação, pois é somente a partir desse momento que o credor pode exigir o cumprimento da prestação pelo devedor. Antes do vencimento, não há inadimplemento, nem violação do direito.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição
. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança . 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1758298 MT 2018/0202117-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA LESÃO . 1. Segundo decidido por esta Corte Superior,
"O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" 2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art . 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1957468 MA 2021/0276442-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (sem grifo no original).

No caso, o vencimento da obrigação de pagamento dos lotes foi expressamente fixado para 10/04/2018. É a partir dessa data que se pode falar em inadimplemento contratual por parte da Agravante.

A violação do direito da Agravada somente se configurou a partir de 10/04/2018, data em que teve início o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Considerando que a ação foi ajuizada em 26/10/2021, antes do decurso do prazo decenal, que se completaria em 10/04/2028, não há falar em prescrição da pretensão deduzida pela Agravada.

Quanto à inexistência de citação válida no prazo prescricional, observo que a ação foi proposta tempestivamente e a citação foi efetivada em 10/05/2025, bem como a Requerida apresentou contestação e exerceu plenamente seu direito de defesa.

O Verbete 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que proposta a ação no prazo fixado, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Não há elementos que demonstrem inércia da Autora, cabendo à Agravante o ônus de comprovar essa circunstância, o que não foi feito.

Dessa forma, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026